Tribunal: TJSP
Processo: 1005155-41.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte autora. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte autora. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1005155-41.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
GIOVANELLA
LTDA,
são
embargados
CBL
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
LÁCTEOS
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ), INDUSTRIA DE LATICINIOS BG ERECHIM LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LATICINIOS BOM GOSTO S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ), LBR - LÁCTEOS BRASIL S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e SANTA RITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005155-41.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 22020
2/8
VOTO No 22020
Embargante(s): Transportes Rodoviários Giovanella Ltda
Embargado(s): Cbl Companhia Brasileira de Lácteos (Em Recuperação
Judicial ) e outros
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/15a Vara Cível
Juiz(a): Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
maioria de votos, deu provimento em parte ao recurso de
apelação da parte autora. Irresignação da parte apelante.
Descabimento.
Omissão
inocorrente.
Contradição
não
verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não
configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela
Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco
caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do
julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte autora ao V. Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento
parcial a seu recurso de apelação.
A parte apelante, ora embargante sustenta,
em síntese, que: 1) houve omissão no V. Acórdão quanto aos demais
fundamentos alegados para a configuração do cerceamento de defesa,
calcados nos art. 9o, 10o e 369 do CPC bem como art. 5o, LV, da
Constituição Federal; 2) o r. decisum não se pronunciou quanto à vedação
a decisões surpresa, presente no caso em tela, que o d. Juízo 'a quo'

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005155-41.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 22020
3/8
sentenciou o feito após intimar as partes para apontarem as questões de
fato e de direito da lide e se manifestassem sobre a produção de outras
provas, sem encerrar a fase instrutória e indeferir o pedido de produção de
outras provas e de redistribuição do ônus da prova; 3) a C. Turma
Julgadora deve pronunciar-se sobre as alegações contraditórias da parte ré,
no sentido de que houve prova de pagamento e, ao mesmo tempo, não
houve prova da prestação do serviço; 4) o V. Acórdão baseia-se em
fundamento que não foi invocado pela parte ré, ao considerar que os
pagamentos foram efetuados pelo grupo econômico; 5) deve haver
pronúncia sobre as incongruências de cada um dos comprovantes juntados.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005155-41.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 22020
4/8
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005155-41.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 22020
5/8
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa
corrigir
evidentes
e
inequívocos
enganos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005155-41.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 22020
6/8
involuntários
ou
inconscientes,
retratados
em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
expôs
devidamente os fundamentos pelos quais não houve cerceamento de defesa
e não restaram comprovados os fretes alegados na inicial, assim como
restou demonstrado pagamento, pela parte ré, de valor superior ao
pleiteado, em virtude do sistema diferenciado de “conta corrente” adotado
pelas partes, incontroverso nos autos, sendo indevida qualquer alteração ou
integração.
Apenas para que não paire qualquer dúvida,
não há nulidade em razão de terem sido indeferidas as provas em sentença,
a qual bem justificou sua desnecessidade. De rigor observar que as partes
foram devidamente instadas a especificar provas (fls.143). O julgamento
antecipado não configura, ademais, decisão surpresa, vedada pelos artigos
9o e 10o do CPC, sendo expressamente autorizado pelo art. 355, I, do
mesmo diploma legal.
De rigor transcrever-se os seguintes excertos
do r. decisum:
“Contudo, a emissão de conhecimentos de transportes é
regulada, no Estado de São Paulo, pelo Decreto no 45.490/00,
que prevê a emissão de quatro vias, sendo que uma delas
permanece com o transportador, servindo, se devidamente
assinada pelo destinatário, como prova da entrega das
mercadorias, como se verifica do art. 153:
Artigo 153 - Na prestação intermunicipal de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005155-41.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 22020
7/8
transporte rodoviário de carga, realizada em territorio paulista,
o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas será
emitido, no mínimo, em 4 (quatro) vias, que terão a seguinte
destinação (Lei 6.374/89, art. 67, § 1.o, e Convênio
SINIEF-6/89, art. 19, na redação do Ajuste SINIEF-14/89,
cláusula primeira, VIII):
I - a 1.a via será entregue ao tomador do serviço;
II - a 2.a via acompanhará o transporte até o destino, podendo
servir como comprovante de entrega;
III - a 3.a via acompanhará o transporte, do controle do fisco
deste Estado;
IV - a 4.a via ficará presa ao bloco, para exibição ao fisco.
Destarte, afigurava-se indevida a pretensão da parte autora em
redistribuir o ônus da prova, com base no art. 373, §1o, do
CPC, na medida em que, por Lei, tinha o ônus de manter
consigo uma via dos conhecimentos de transportes dos fretes
efetuados, a fim de comprovar sua realização.
Não o tendo feito, os documentos de fls.13/38 não comprovam
a realização dos fretes, na medida em que se trata de meros
extratos unilaterais, sem qualquer aceite da parte ré.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
1003563-54.2014.8.26.0079
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/08/2019
Data de publicação: 15/08/2019
Ementa: Apelação Cível. Ação ordinária. Sentença de
procedência do pedido. Inconformismo. Fretes de pedras.
Ônus do autor de provar a contratação e a realização do
alegado serviço, conforme decisão saneadora do processo.
Prova dos autos que não é conclusiva acerca dos fretes que o
autor alega ter realizado para a ré, nem sobre a quantidade de
pedra, ou mesmo quanto à quilometragem afirmada na inicial.
Inexistência de cópia ou segunda via das notas e conhecimento
de transporte que acompanham as viagens das cargas que o
requerente aduz ter efetuado. Prova oral realizada que é
insuficiente para suprir esta ausência. Fato constitutivo do
direito do autor não demonstrado. Artigo 373, I, do Código de
Processo Civil. Sentença reformada. Recurso provido para
julgar o pedido improcedente, com inversão dos ônus da
sucumbência, nos termos da fundamentação.
Acrescente-se que a parte ré comprovou o pagamento do
valor de R$1.173.456,98 (fls.78/96), valor superior ao
pleiteado na presente ação. A ausência de depósitos em nome
das apeladas LBR Lácteos e BG Erechim não implica sua
inadimplência, seja porque os fretes elencados na inicial não
restaram comprovados, seja porque os pagamentos foram
efetuados pelo grupo econômico réu.
Não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus
processual, comprovando a existência do débito, nos termos do
art. 373, I, do CPC, a improcedência da ação era mesmo de
rigor” (fls.217/219)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005155-41.2017.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 22020
8/8
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator